Tribunal: TJMT
Processo: 1016864-84.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo — EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016864-84.2021.8.11.0000 — CLASSE 1689 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
EMBARGANTE: SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DA CIÊNCIA DA PAPILOSCOPIA E IDENTIFICAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO;
EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Embargos de declaração opostos por Sindicato dos Profissionais da Ciência da Papiloscopia e Identificação do Estado de Mato Grosso do despacho (Id. 10256745).
É o relatório.
De início, anoto que, não cabe recurso contra despacho, a teor do artigo 1.001 do Código de Processo Civil, pelo que não conheço dos embargos.
Nada obstante o não conhecimento dos aclaratórios, constato que a juntada do comprovante de recolhimento do preparo recursal ocorreu na data da publicação do despacho (Id. 10256745) no sistema do Processo Judicial Eletrônico, e que, o pagamento deu-se em 17 de setembro de 2021, razão pela qual torno sem efeito o despacho (Id. 10256745).
No mais, persiste a necessidade de se esclarecer acerca do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ da entidade privada, visto que o CNPJ no 01.328.590/0001-49 está a se referir à Associação Matogrossense dos Peritos Papiloscópicos e não ao Sindicato dos Profissionais da Ciência da Papiloscopia e Identificação do Estado de Mato Grosso.
Dessa forma, intimem-se Sindicato dos Profissionais da Ciência da Papiloscopia e Identificação do Estado de Mato Grosso para, no prazo de cinco (5) dias, indicar o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ do sindicato, bem como apresentar cópia do estatuto social, assim como o instrumento de mandato.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 12 de novembro de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator